Tribunal: TJMT
Processo: 1001493-80.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001493-80.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- JAIR DE OLIVEIRA FILHO
AGRAVADA:- ROSELI PEDRO DE CARVALHO DA COSTA
Agravo de Instrumento n. 1001493-80.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde que, na segunda fase da Ação de Exigir Contas, deferiu a tutela de urgência incidental determinando o seguinte:
a. PROVIDENCIAR a desobstrução da entrada da estabelecimento empresarial (isso se ainda estiver obstruída, considerando o mandado acima indicado);
i. Não cumprida, fixa-se multa única no valor de R$5.000,00;
b. Decorrido o prazo e havendo manifestação da parte-autora informando o descumprimento, EXPEDIR MANDADO DE DESOBSTRUÇÃO, exclusivamente em favor da parte-autora, a ser cumprido por Oficial de Justiça (ou Oficiais, se necessário mais de um e houver pleito e deferimento neste sentido);
i. Poderá haver a requisição de força policial para o devido cumprimento, se necessário;
3. OFICIAR aos Bancos/Instituições financeiras do Município de Nova Bandeirantes, isto para PROVIDENCIAR extrato completo dos últimos 12 meses, contratos de empréstimos se houver, contrato de troca de boletos, de adiantamento de cheques, de adiantamento de valores referentes a cartão de créditos, investimentos feitos pela empresa, possíveis valores depositados em poupanças ou outras carteiras de investimentos, em nome da PJ D.B. MANAH MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME;
4. OFICIAR ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Bandeirantes para que informe se existem bens e direitos em nome da PJ D.B. MANAH MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME, bem como se há registros de compra e venda nos últimos 5 anos;
O agravante alega que esses pedidos não poderiam ter sido concedidos porque foi interposta Apelação contra a sentença proferida na primeira fase do feito, a qual tem efeito suspensivo por força do art. 1.012 do CPC.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que deferiu a tutela de urgência incidental na segunda fase da Ação de Prestação de Contas.
Argumenta que foi interposta Apelação que tem efeito suspensivo e por isso, o juízo a quo não poderia ter analisado o pedido da agravada.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela, visto que a Ação de Prestação de Contas tem procedimento dúplice. Na primeira fase o foco é apurar a existência da obrigação, ou seja, o mérito da pretensão deduzida, enquanto que na segunda fase será examinada a correção ou não das contas prestadas, sendo então lançada a sentença reconhecendo a existência ou não de algum crédito ou dívida.
Portanto, a decisão proferida na primeira fase é uma interlocutória, já que não põe fim ao processo. Logo, o Recurso cabível é o Agravo de Instrumento e não Apelação (art. 203, §§1o e 2o, art. 550, §5o, e art. 1.015, inc. II, do CPC).
Ademais, em se tratando de efeito suspensivo em Apelação, deve-se observar § 3o, incisos I e II do art. 1.012 do CPC.
Quanto à possibilidade de o juízo a quo deferir a tutela incidental, a matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva da agravada.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 12 de fevereiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator